Tribunal: STF
Processo: HC 255526
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jorge Afonso Matos de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA.  PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.  INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA  MASSA CARCERÁRIA.  DESARTICULAÇÃO DE ATIVIDADES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RIVALIDADE DE FACÇÕES CRIMINOSAS. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, que entendeu  que a custódia cautelar está  fundamentada em dados concretos extraídos dos autos,  que apontam o agravante como integrante da organização criminosa Massa Carcerária, evidenciada pela gravidade concreta das condutas, reveladora do elevado grau de periculosidade do agente e alta reprovabilidade em virtude do modus operandi utilizado na empreitada delitiva, tendo sido apontada como motivação para o crime a disputa entre facções criminosas rivais Comando Vermelho - CV e Massa Carcerária. 



    2. Apontou-se, ainda, que os crimes foram praticados como forma de retaliação a ataque promovido anteriormente por membros do Comando Vermelho.  



    3. O agravante evadiu-se do distrito da culpa e foi preso na cidade de São Paulo, em 09/08/2024, em cumprimento ao mandado expedido pela 4ª Vara do Júri de Fortaleza/CE e denunciado como incurso no artigo 121, §2°, I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (fato 01) e artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (fato 02).



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante afronta o princípio da presunção de inocência e se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.  



    5. A Defesa alega que deve prevalecer o princípio da colegialidade, assegurando ao agravante o direito de obter prestação jurisdicional pelo colegiado. 



    III. Razões de decidir 



    6.  A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, pois a possibilidade de interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado. 



    7. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas e pelo modus operandi, em contexto de rivalidade entre facções criminosas. 



    8. A participação em organização criminosa justifica a prisão preventiva como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo. 



    9. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal. 



    10. As medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública  dada a periculosidade do agravante e a gravidade dos crimes imputados. 



    IV. Dispositivo e tese 



    11. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo regimental. 2. A gravidade concreta das condutas e a fuga do distrito da culpa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a periculosidade do agente e a gravidade dos crimes são elevadas. 



    (RHC 207.561 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP).



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, por ausência de fundamentação idônea, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC n. 90.753, Relator o ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada em decorrência de seu modus operandi e de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (com meus grifos):



    Extrai-se dos autos que a decretação/manutenção da custódia cautelar  está fundamentada  em dados concretos extraídos dos autos, que apontam o agravante como integrante da organização criminosa Massa Carcerária, evidenciada pela gravidade concreta das condutas,  reveladora do elevado grau de periculosidade do agente e alta reprovabilidade em razão do  modus operandi utilizado na empreitada delitiva, tendo sido apontada como motivação para o crime a disputa entre facções  criminosas rivais  Comando Vermelho - CV e Massa Carcerária. 



    Destacou-se que 



    [o]s  crimes teriam sido praticados como forma de retaliação a um ataque promovido por facção de território rival. Assim, os denunciados visaram atingir qualquer pessoa, que parecia ser faccionado, no território dominado pela facção rival (fl. 55). 



    Consta que, em 22/03/2024, membros da facção Comando Vermelho ceifaram a vida de FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE, v. CHAVEIRINHO, pois acreditavam que este teria integrado o grupo rival Massa Carcerária (fl. 53). 



    Assim, o corréu Natanael Paiva Souza, vulgo NATAN, determinou ao ora agravante e ao corréu Francisco Neto que executassem o indivíduo identificado como Favelinha, por entender que este teria relação com a morte de FRANCISCO, v. CHAVEIRINHO. (fl. 53) e, embora não tenham encontrado Favelinha e descumprindo as ordens de NATAN, os indivíduos resolveram matar a vítima MARCELO MENDES, que estava na calçada de um lava-jato, em via pública e em horário de movimento.



    Apurou-se que  após rápida aproximação em uma motocicleta, o agravante e o corréu FRANCISCO efetuaram disparos contra a vítima MARCELO MENDES, cujos ferimentos, em razão da extensão e gravidade, causaram a morte da vítima, consoante o laudo cadavérico.   



    Registrou-se, ainda, que após a execução, o agravante fugiu do distrito da culpa e somente foi preso em 09/08/2024, na cidade de São Paulo.



    Desse modo, é idônea a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, além de enquadrar-se no conceito de garantia da ordem pública, ante necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Ilustram essa orientação: HC n. 89.847, Relatora a ministra Ellen Gracie; HC n. 90.889, Relator o ministro Joaquim Barbosa; HC n. 95.024, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e Agravo regimental em habeas corpus n. 189.778, Relator o ministro Celso de Mello, além do precedente que passo a citar (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM INDEFERIDA.



    1. Devem ser desconsiderados quaisquer fundamentos que não tenham sido expressamente mencionados no decreto de prisão preventiva, pois, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a idoniedade formal e substancial da motivação das decisões judiciais há de ser aferida segundo o que nela haja posto o juiz da causa, não sendo dado “ao Tribunal do habeas corpus, que a impugne, suprir-lhe as faltas ou complementá-la” (Habeas corpus ns. 90.064, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ 22.06.2007; 79.248, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.11.1999; 76.370, Relator o ministro Octavio Gallotti, DJ 30.04.1998).



    2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.



    3. Ordem denegada.



    (HC n. 95.024, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de fevereiro de 2009).



    Ademais, esta Suprema Corte também entende que:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente